Tribunal: TJPA
Processo: 0801595-16.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801595-16.2021.8.14.0061

APELANTE: CARLOS RODRIGUES QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, VII, DO CP - ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

COMPENSAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP) COM A
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Faz jus o referido recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, já que ambas são preponderantes, exceto nos casos de multirreincidência, que não é a hipótese dos autos. Precedente do STJ.
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
COMPENSAR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CARLOS RODRIGUES QUEIROZ, termo no ID – 10173743,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
ID – 10173740
), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 10173748), requer apenas
a compensação
da circunstância atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III,
d
, do CP) com a
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 10173757
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 10336860), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID – 10173702) que, no dia 06/05/2021, por volta das 18h18m, no Município de Tucuruí, o acusado, ora apelante, em unidade de desígnios e esforços, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, da vítima Rafael da Silva Morais os seguintes bens móveis: 01 (uma) arma branca tipo canivete; 01 (um) canivete universal; 01 (um) relógio de pulso, cor dourada, marca TECHNOS; 01 (um) controle de receptor TV BOX; 01 (um) fone de ouvido; e 01 (uma) chave.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, VII, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 10173721
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

De início, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, especificamente o pedido de
compensação
da circunstância atenuante da confissão espontânea
com a
circunstância agravante da reincidência.

Ao analisar as
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o juízo de piso entendeu que nenhuma delas era desfavorável ao apelante, o que mantenho, haja vista que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, vigora a proibição
à reformatio in pejus
.

Entretanto, ao fixar a pena-base, deixou de quantificar a pena pecuniária no mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal. Desta feita, DE OFÍCIO, redimensiono a pena-base do recorrente para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondente ao mínimo legal do tipo.

Na segunda etapa do cálculo da pena,
entendo que deve ser feita a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP)
, como pleiteia a defesa, pois, diferentemente do que entendeu o magistrado sentenciante, elas são igualmente preponderantes, sendo a reincidência específica ou não, à exceção dos casos de multirreincidência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. Precedentes.

2.
Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que o apelante confessou o delito em comento e possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0010050-39.2019.8.14.0104, como se vê na certidão judicial constante do ID – 10173688, faço a compensação entre as referidas circunstâncias, deixando a reprimenda dele no
quantum
fixado a título de pena-base.

Na terceira fase da dosimetria penal, preservo o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, VII, do CP, haja vista que o crime foi cometido com emprego de arma branca, bem como a majoração da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantenho, ainda, o regime inicial fechado, à luz do art. art. 33, §2º,
a,
do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para compensar a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 08/08/2023